Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1 Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal, podendo ser avaliada de maneira desfavorável ao réu quando restar demonstrado que a vítima sofreu prejuízo de grande monta, expressivo.
3. Em virtude da reincidência e dos antecedentes em crimes contra o patrimônio, verifica-se que restou correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, já que o ora requerente é reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o, e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.